Tribunal: TJMT
Processo: 1036253-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036253-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GABRIELLY VITORIA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 075.062.761-19 (RECORRENTE), THIEGO MORAES RODRIGUES - CPF: 017.252.121-10 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO DANO MORAL EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 316062899 - R.I. no 1036253-13.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, o Acórdão embargado deu parcial provimento ao Recurso Inominado, apenas para indeferir o pedido de indenização por dano moral.

A Embargante sustenta omissão e contradição, argumentando que o julgado não teria apreciado corretamente os fatos que, em sua ótica, configurariam a excepcionalidade prevista na Conclusão no 1/1a TR-TJMT. Aponta, especificamente, a privação financeira por mais de 35 (
trinta e cinco
) dias e as tentativas administrativas frustradas como prova da suposta “desídia” e do “retardo injustificado”.

Contudo, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão. O colegiado ponderou a situação fática, reconheceu expressamente a demora na restituição (
caracterizada pela ausência de devolução no prazo de 35 dias
) e o caráter unilateral do vale-reembolso emitido pela fornecedora. Todavia, concluiu que a situação se amolda à regra geral de descumprimento contratual.

O acórdão foi expresso ao aplicar a tese de que a falha na prestação dos serviços, decorrente de descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a prova de que o fato tenha efetivamente atingido e lesado atributo da personalidade do consumidor. Concluiu-se, portanto, pela ausência, no caso concreto, de prova do dano extrapatrimonial alegado.

A insurgência da Embargante quanto à compreensão do fato à norma, ou seja, se a demora de 35 dias, no caso concreto, configuraria ou não a exceção prevista na Conclusão no 1, não revela omissão, mas evidencia nítida pretensão de rediscutir o mérito e reinterpretar a conclusão jurídica firmada pelo colegiado, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, como já esclarecido, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor, o que não se verifica na situação em questão.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025